Tribunal: TJMT
Processo: 1020185-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020185-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULINO BOTELHO DE CAMPOS FILHO - CPF: 283.857.051-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. IRREGULARIDADE FORMAL. CIÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, consolidando a posse e a propriedade do bem móvel alienado em favor da instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar se a divergência formal
d
o número do contrato constante da notificação extrajudicial compromete a constituição válida da mora do devedor fiduciário
.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciário é indispensável à
propositura da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o), conforme reconhecido pela Súmula no 72/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.132, firmou entendimento de que é suficiente, para configurar a mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5.
R
econhece
-se
a validade da notificação extrajudicial com indicação contratual divergente, desde que encaminhada ao endereço contratual e contenha elementos aptos à identificação da dívida e do bem, assegurando ao devedor ciência da mora.

6.
A c
orrespondência foi encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual, não havendo qualquer prejuízo ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou de divergência formal no número contratual.

2. A irregularidade formal que não compromete a identificação da relação jurídica inadimplida não invalida a notificação nem impede a busca e apreensão do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 72;

STJ, REsp 1.951.662/SP (Tema Repetitivo no 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 14.12.2022;

TJMT, Apelação Cível no 1045210-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 06.06.2025, DJE 06.06.2025;

TJMT, RAI no
1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por Paulino Botelho de Campos Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT
,
que, em ação
de busca e apreensão ajuizada pelo Banco
Itaúcard
S.A
,
julgou procedente o pedido
e
consol
idou
nas
mãos do banco o domínio e a posse plena do veículo objeto da alienação fiduciária, confirmando a liminar anteriormente deferida.
(Id.
304923870
).

O
apelante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial em razão de divergências entre os dados constantes da cédula de crédito bancário e aqueles indicados na correspondência enviada, o que inviabilizaria a constituição válida da mora e configuraria ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 72 do STJ, segundo a qual a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão, e requer, em consequência, a restituição do veículo apreendido ou, alternativamente, a indenização correspondente ao valor do bem segundo a Tabela FIPE, acrescida da multa de 50% prevista no Decreto-Lei no 911/69.
Por fim, postula a condenação do banco apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
(Id.
304923871
)

O apelado
Itaú
Unibanco Holding S.A apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
304923873
)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar
se
a sentença deve ser reformada
diante da alegada ausência de

constituição

em
mora
.

Sustenta
o
apelante que a notificação extrajudicial enviada apresenta dados substancialmente divergentes do contrato originalmente pactuado,
notadamente quanto
a numeração contratual, o que comprometeria a certeza da cobrança e, por conseguinte, a higidez da mora.

Nas ações de busca e apreensão baseadas em contrato com garantia fiduciária, a comprovação da mora é requisito indispensável ao acolhimento do pedido, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Esse requisito é considerado atendido com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que o devedor a receba pessoalmente.

É exatamente nesse sentido que se posicionou o Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema Repetitivo no 1.132, ocasião em que consolidou a seguinte tese jurídica:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso em análise, a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado pel
o
apelante no contrato

(id.
304923365

e
304923368
). Vejamos:

Es
ta Câmara já enfrentou questão semelhante, no julgamento do RAI no 1009693-37.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
, e
ntende
ndo
que eventuais divergências formais no número do contrato constante da notificação extrajudicial não comprometem a caracterização da mora, desde que o documento tenha sido encaminhado ao endereço indicado no contrato e contenha elementos suficientes para identificar a dívida e o bem gravado,
assegurando ao devedor a ciência da inadimplência
.

Confira
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese
de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento
. (N.U 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

A
simples menção a número contratual divergente na notificação extrajudicial não invalida a constituição da mora, pois trata-se de irregularidade meramente formal, insuscetível de gerar nulidade ou prejuízo à parte devedora.

Este também é o entendimento das demais Câmaras:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA COMPROVADA. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), reconhece a validade da constituição em mora com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva ciência do devedor ou da exatidão de todos os dados formais. A divergência numérica no número do contrato e o envio por empresa contratada pelo credor não invalidam a notificação, desde que o devedor seja identificado e cientificado da mora, conforme entendimento reiterado desta Corte. O instrumento denominado “orçamento de financiamento” contém os elementos essenciais de um contrato de
alienação fiduciária, sendo suficiente à demonstração da
da
relação jurídica e da inadimplência. [...] Tese de julgamento: "A mora do devedor fiduciante é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que haja divergência na numeração contratual ou a correspondência seja enviada por terceiro contratado pelo credor. A nomenclatura do documento negocial não interfere em sua validade, desde que presentes os elementos essenciais do contrato de financiamento com alienação fiduciária."

(N.U 1045210-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Portanto, reconhecida a validade da notificação extrajudicial, impõe-se a manutenção da sentença
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Apelação
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida
ao
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025